Tribunal: TJPA
Processo: 0823425-60.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823425-60.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0823425-60.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

ADVOGADOS: RODRIGO DE SA QUEIROGA e SEFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI

EMBARGADO:
JOSE MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR

ADVOGADOS: EWERTON PEREIRA SANTOS,

JULIETH PINHEIRO NEGRAO e THAISA CAMILA LOPES BARBOSA SHIMIZU

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Previdência complementar fechada. Funcef. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática favorável ao participante, reconhecendo a impossibilidade de revisão retroativa de benefício previdenciário complementar, a irrepetibilidade de valores alimentares recebidos de boa-fé, a ilicitude dos descontos unilaterais e a configuração de dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais e infraconstitucionais invocados pela entidade de previdência privada, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação coerente e conclusões juridicamente consistentes.

5.

A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito e a modificação do entendimento adotado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

6.

A inexistência de vícios no julgado afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º; CC, art. 884; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da natureza e limites dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
, em face de acórdão (PJe ID 31237249) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

30451579):

“
Ementa
: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Previdência complementar. Fundação fechada (funcef). Revisão de benefício. Erro material. Possibilidade de adequação com efeitos futuros (ex nunc). Impossibilidade de cobrança retroativa e de descontos unilaterais. Irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé. Descontos indevidos configuram dano moral. Indenização fixada em r$ 3.000,00. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de José Maria Barrau da Motta Junior, reconhecendo a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente, determinando a cessação dos descontos em seu benefício, condenando à restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a FUNCEF pode revisar retroativamente benefício previdenciário complementar pago por erro de cálculo, com restituição dos valores pagos a maior; (ii) estabelecer se os descontos mensais realizados unilateralmente configuram ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A entidade de previdência privada pode revisar o valor do benefício quando constatado erro material, mas apenas com efeitos futuros (ex nunc), em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial.

4. Valores de natureza alimentar pagos por erro da entidade e recebidos de boa-fé pelo beneficiário são irrepetíveis, sendo vedada a cobrança retroativa ou descontos unilaterais.

5. O desconto administrativo em benefício de caráter alimentar, sem decisão judicial, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

6. A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de benefício previdenciário complementar por erro material é lícita, mas somente produz efeitos futuros (ex nunc). 2. Valores de natureza alimentar pagos de boa-fé ao beneficiário são irrepetíveis, vedada a cobrança retroativa pela entidade de previdência privada. 3. Descontos unilaterais em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram ato ilícito indenizável. 4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício alimentar deve ser compensado em valor compatível com a gravidade da conduta e as condições do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 1.021 e art. 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 18 e 19; Lei 8.213/1991, art. 115, II (por analogia).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 563; STJ, AgRg no REsp 1.495.260/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.02.2015; TJ-DF, Acórdão 1156633, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 27.02.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5209139.29.2017.8.09.0051, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 14.09.2020; TJ-RJ, APL 0039131-81.2017.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 13.03.2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para saneamento das omissões apontadas, em especial em relação ao disposto no art. 371, I, do CPC, art. 884 do CC, art. 195, § 5, e art. 202, ambos da CF, e das disposições da Lei Complementar nº 109/2001 (art. art. 18, § 3º, e art. 19).”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026